Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735042-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIALBA DE LIMA MESQUITA APELADO: MARLI JEANNE WOR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marialba de Lima Mesquita em face de sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de trinta (30) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com fundamento no art. 63 da Lei n. 8.245/61. Ante a sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões, a apelante sustenta que solicitou, desde a contestação, prazo mínimo de três (3) meses para desocupação do imóvel, com fundamento na sua condição de idosa. Aduz que a fixação do prazo de trinta (30) dias não observa os princípios da razoabilidade e da função social do contrato. Pondera que os valores devidos indicados pela apelada estão indevidamente majorados, pois se incluiu as taxas de condomínio extraordinárias e o fundo de reservas, encargos que afirma ser de responsabilidade do locador. Sustenta que os honorários devem ser minorados para o patamar de cinco por cento (5%) do valor da causa. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para que o prazo de desocupação voluntária do imóvel seja ampliado para noventa (90) dias e que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais seja reduzido para cinco por cento (5%) do valor atualizado da causa. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. Por meio do despacho de ID no 70838605, intimou-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Na sequência, a apelante peticionou informando que registrou, na peça de apelação, estar aguardando a alteração da classe processual para viabilizar a geração de guia de custas no novo sistema (ID no 71009316). Na referida petição, foi juntada guia de preparo e o comprovante de recolhimento das custas (IDs no 71009318 e 71009319). Alega que houve equívoco na juntada dos referidos documentos e, por isso, somente nesse momento processual os trouxe aos autos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme já relatado, o apelante não juntou aos autos pagamento de guias de que enseja, nem requereu o benefício da gratuidade judiciária nesta instância recursal. Em razão disso, foi intimado para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, embora a apelada tenha sido avisada sobre as possíveis consequências do não recolhimento em dobro do preparo, se limitou a alegar equívoco na juntada dos documentos. Em que pese a recente juntada da guia de preparo e o comprovante de recolhimento das custas (IDs no 71009318 e 71009319), deve-se reconhecer que esta se deu de forma extemporânea. O caput do art. 1.007, do CPC, estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. No caso, a comprovação somente ocorreu após a interposição do recurso, especificamente após intimação para recolhimento em dobro do preparo. Não há que se falar em “alteração da classe processual para viabilizar a geração da guia de custas no novo sistema”, pois, do momento da interposição do recurso até o momento em que proferido o despacho intimando para recolhimento em dobro, a apelante teve tempo suficiente para juntada dos documentos citados. Ressalta-se que, no comprovante de pagamento (ID no 71009318), consta que o pagamento foi realizado da data de 19/04/2025, momento anterior o referido despacho. Ainda que se ignore a extemporaneidade da referida comprovação, há de se reconhecer que o pagamento se deu de forma intempestiva. Em análise detida aos autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 12/02/2025, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente (ID no 70703504). O sistema registrou ciência em 17/02/2025. Portanto, o prazo para interposição de recurso, portanto, de encerrava em 13/03/2025, haja vista o feriado forense de 03/03/2025 a 05/03/2025. O recurso foi interposto de forma tempestiva, porém sem a comprovação do preparo. Ocorre que, com a recente juntada do comprovante de pagamento e da guia de recolhimento, pode-se aferir que o pagamento ocorreu somente em 19/03/2025, momento posterior ao termo ad quem do prazo para interposição da apelação. Por fim, em consulta ao sistema Pagcustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/), ao informar o número do presente processo na sessão “consultar”, verifica-se dois registros, ambos com o mesmo número de processo. O primeiro possui data de vencimento em 18/03/2025 e o segundo em 19/03/2025 Ambos possuem o status “criado” e não “concluído”, o que demonstra que não houve pagamento. Corroborando esta afirmação, na coluna de “Valor Pago” há a informação de que não houve pagamento, pois consta o valor de “R$0,00”. Ainda, na coluna de “Data do Pagamento” não há qualquer registro. Deve-se concluir pela ausência de pagamento. Como se vê, a despeito de o apelante ter sido regularmente intimado para recolher as custas em dobro, não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta, se limitando a trazer aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento da quantia simples do preparo. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Não há que se falar em correção do vício pelo recolhimento em prazo de vinte e quatro (24) horas, como requereu a apelante. Isso porque, conforme o parágrafo 5o, do art. 1.007, do CPC, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado após a intimação para recolhimento em dobro. Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão, o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque o recorrente já havia sido intimado, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Dessa forma, declaro deserto o recurso de apelação e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator